Tribunal: TJDFT
Processo: 0730651-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. PANDEMIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO DO CNJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em razão da pandemia pelo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça expediu a Recomendação 62/2020 para que a prisão civil dos responsáveis por dívida alimentar deve ser revertida em prisão domiciliar, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

2. O pedido de suspensão do processo fundado de mínima efetividade da prisão domiciliar não se amolda às hipóteses previstas exaustivamente nos artigos 313, 315 e 921 do Código de Processo Civil, estando correta a decisão que o indeferiu.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.